Tribunal: TJMT
Processo: 0024619-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024619-26.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (EMBARGANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), EURIBETH ROSA PARANAGUA SERRA - CPF: 522.411.221-49 (VÍTIMA), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ASSISTENTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ASSISTENTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO IN DUBIO PRO REO”,
UMA VEZ QUE

“
AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE
”;
“OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO
” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA – ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS – AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE – INEXISTÊNCIA

–

DIRETRIZ DO STJ – REJULGAMENTO DA CAUSA – NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS – JULGADO DO STJ –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS –

ARESTOS DO STJ E DO TJMT–

RECURSO DESPROVIDO.

Confirmado o acerto do édito condenatório,
“não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração no 0106633-62.2017.8.11.0000).

A divergência jurisprudencial apontada não gera vício passível de correção por via de embargos de declaração, somente caracterizado pela ausência “
de manifestação expressa do julgador sobre algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, EDcl N.U. 1014390-48.2018.8.11.0000).

“
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
” (STJ, AgInt no REsp no 1862573/ES).

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
” (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, EDcl no 6197/2015).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0024619-26.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: MARCONDES PAIVA SERRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por MARCONDES PAIVA SERRA contra acordão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 447655), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9o do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 98473966 – fls. 188/201).

O embargante sustenta omissão: 1) porque não teria sido analisada a “
aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo
”, uma vez que “
as testemunhas ouvidas ressaltaram a conduta ilibada do Embargante
”; 2) os precedentes mencionados no Acórdão embargado não seriam “
aplicáveis ao caso em comento
”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios, bem como para prequestionar as matérias (ID 120002985).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, esta e. Câmara entendeu que as provas são suficientes para comprovar a lesão corporal e manteve a condenação do embargante nos termos das seguintes premissas:

“
[...] As informações constantes do Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.58647-01 - “equimose de coloração esverdeada, formato circular, em número de 02, simétricas entre si, no terço médio do braço direito” provocada por “instrumento contundente” - (ID 98473966 – fls. 31/36), coincidem com as declarações da vítima Euribeth Rosa Paranaguá Serra, em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se que, no ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.4.2018; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Por sua vez, não há prova alguma, no contexto da persecução penal, de “autolesão física causada pela própria vítima” que pudesse elidir ou relativizar a responsabilidade do apelante (TJPR, Ap no 0012356-96.2016.8.16.0017 – Relator: Des. Antônio Loyola Vieira – 10.10.2019).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Sendo assim, a condenação deve ser preservada
.” (ID 119126492).

De fato, o depoimento mencionado pelo embargante [testemunha Aime Cristiane Moreira Arruda] não foi expressamente valorado no voto condutor.

Todavia, isso porque trata-se de testemunha abonatória, a qual sequer presenciou os fatos, de modo que seus relatos não são suficientes para elidir a condenação.

Atente-se que “
a lesão tem caráter contuso e correspondente a cronologia dos fatos históricos, considerado o aspecto equimático de Legrand
”, conforme consta no Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.58647-01 (ID 98473966 – fls. 31/36).

Noutro giro, confirmado o acerto do édito condenatório,
“não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração no 0106633-62.2017.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 19.9.2017).

No caso, a divergência jurisprudencial apontada não gera vício passível de ser sanado por via de embargos de
declaração, somente caracterizado pela ausência “
de manifestação expressa do julgador sobre algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, EDcl N.U. 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Outrossim, a omissão passível de ser corrigida, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; o
u quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se verifica omissão, mas propósito de rejulgamento, mesmo porque a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de aclaratórios (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2020).

Ademais, “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
” (STJ, AgInt no REsp no 1862573/ES – Relator:

Min. Francisco Falcão – 30.9.2020).

Segue-se premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, EDcl no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Logo, não se reconhece qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022